Tribunal: TJDFT
Processo: 0711351-88.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0711351-88.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISCO ASSIS VICTOR NETO AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Considerando a informação de negociação e possível acordo entre as partes, defiro o pedido de suspensão do feito pelo prazo de 60 (sessenta) dias. Transcorrido o prazo sem manifestação das partes, retornos os autos para análise do mérito do recurso. Brasília, DF, 2 de maio de 2022 13:31:23. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador